Tribunal: TJDFT
Processo: 0004075-14.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
4 - Existindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Executado, a manutenção da benesse da justiça gratuita concedida é medida que se impõe.
5 – Por se tratar de Execução de cheque, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito perseguido, que é de 6 (seis) meses, consoante previsão do artigo 59 da Lei no 7.357/1985.
6 – Afigura-se prescindível a intimação do credor quanto ao término do prazo de suspensão de 1 (um) ano da Execução, nos termos do art. 921 do CPC/15, para que haja início a contagem do prazo da prescrição intercorrente, desde que ele tenha sido intimado para tratar sobre o reconhecimento da prescrição antes da extinção da demanda. Precedente do col. STJ.
7 – Apelação conhecida e não provida.